Tribunal: TJES
Processo: 0017429-36.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017429-36.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELANTE: LUCAS ANTONIO SILVEIRA SILVA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EQUOTERAPIA. DIR-FLOORTIME. FORNECIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A equoterapia é método de reabilitação reconhecido pela Lei n°. 13.830/2019 (art. 21), gozando já de respaldo jurisprudencial a compulsoriedade de sua cobertura por plano de saúde, o mesmo não se verificando quanto ao modelo terapêutico DIR-floortime.

2. Embora saiba-se ser abusiva a negativa de tratamento pelo método escolhido pela equipe de profissionais da saúde assistente como mais adequado ao caso, referida escolha pressupõe justificativa e fundamentação, em especial quando não se encontre desde já contemplada nos Protocolos e Diretrizes editados pelo Ministério da Saúde, nas avaliações e recomendações editadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (que repercutem sobre a saúde suplementar nos termos do artigo 10, §10 da Lei nº 9656/1998).

3. Considerado o contexto probatório dos autos, sem questionar a escolha feita pelo profissional prescritor, mas tratando da imposição de cobertura à parte recorrente, conclui-se pelo acolhimento parcial do pleito autoral, assegurando cobertura e acesso da autora apenas à equoterapia

indicada
.

4. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Dar parcial provimento, nos termos do voto médio do Exmo. Sr. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0017429-36.2020.8.08.0048

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: A. C. F. T. F.

RELATOR: DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Eminentes Desembargadores, trata-se de apelo interposto em razão de sentença que acolheu integralmente a pretensão autoral e determinou à pessoa jurídica recorrente que “autorize a cobertura e acesso da autora às terapias DIR-floortime e Equoterapia, conforme prescrição médica, enquanto durar a necessidade do tratamento
”
.

O voto de relatoria proveu o recurso, julgando “improcedentes os pedidos autorais, para afastar a obrigatoriedade do plano de saúde em custear tratamento para a apelada fora da rede credenciada e não previsto no rol da ANS”.

Pediu vista dos autos o douto Des. Raphael Americano Camara, tendo ratificado integralmente a sentença, negando provimento ao recurso.

Após ouvir atentamente referidas manifestações, em nova oportunidade de debruçar-me sobre o caso, concluí pela adoção de posição diversa daquela antes esposada. De forma respeitosa e dialética, apresento voto no sentido do
provimento parcial do recurso
, o fazendo nos seguintes termos.

Como bem destacou o julgador primevo, “a Equoterapia é método de reabilitação reconhecido por Lei (n°. 13.830/2019) que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (art. 21)”, gozando já de respaldo jurisprudencial a compulsoriedade de cobertura imposta. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA. MUSICOTERAPIA. COBERTURA. OBRIGATÓRIA. CONFORMIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia e musicoterapia. 2. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no REsp n. 2.117.591/SP, publicado em 6/9/2024).

O mesmo não se verifica quanto ao modelo terapêutico DIR-floortime.

Embora saiba-se ser “abusiva a negativa de cobertura de tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo método escolhido pelo equipe de profissionais da saúde assistente com a família do paciente como mais adequado ao caso concreto” (STJ, AgInt no REsp n. 2.148.570/SP, publicado em 18/9/2024), referida escolha pressupõe justificativa e fundamentação, em especial quando não se encontre desde já contemplada nos Protocolos e Diretrizes editados pelo Ministério da Saúde, nas avaliações e recomendações editadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (que repercutem sobre a saúde suplementar nos termos do artigo 10, §10 da Lei nº 9656/1998).

A pertinente menção feita pelo voto divergente à nota técnica da ANS de número 1/2022/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO, à qual agrego o teor do parecer técnico n.º 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024
1
da mesma Agência, não me parece impedir que, no bojo de controvérsia judicialmente estabelecida, haja reflexão mais detida sobre a ausência de vedação prévia a métodos ou técnicas para o tratamento relacionado a paciente diagnosticado com transtornos enquadrados na CID F84, mormente quando ausente comprovação de superioridade eficacial
2
.

Considerado o contexto probatório dos autos, sem questionar a escolha feita pelo profissional prescritor, mas tratando da imposição de cobertura à parte recorrente, tenho por bem dar
parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente o pleito autoral, assegurando cobertura e acesso da autora apenas à Equoterapia

indicada
.

Redistribuo os ônus sucumbenciais a fim de impô-los na proporção de metade a cada litigante.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

1
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2024/parecer-tecnico-no-39_2024_terapias-e-metodos-transtorno-do-espectro-autista_rn-539-2022_rn-541-2022.pdf

2
https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1166.pdf

https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1381.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Vieram-me os autos para composição de quórum ampliado, na forma do art. 942, do CPC, estabelecendo-se divergência, em suma, a respeito do direito da ora apelada (criança de 8 anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista) de obter tratamento adequado à sua condição pelos métodos
Equoterapia
e
DIR-Floortime
, com cobertura pelo plano de saúde apelante (UNIMED VITÓRIA).

O Excelentíssimo Relator
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
concluiu pelo
integral
provimento do apelo de UNIMED VITÓRIA, sob o fundamento, em síntese, da ausência de prova da imprescindibilidade dos métodos de tratamento pleiteados ou mesmo de urgência apta a determinar a cobertura de procedimentos não contemplados no rol da ANS.

O Relator restou acompanhado,
em parte
, pelos Eminentes Desembargadores
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
e
FABIO BRASIL NERY
, que reconheceram a obrigação de cobertura apenas em relação à
Equoterapia
- assentando a ausência de comprovação da superioridade eficacial do tratamento
DIR-Floortime
.

Por sua vez, o Eminente Desembargador
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
inaugurou uma
terceira via de entendimento
, negando provimento ao recurso, a fim de manter integralmente a sentença que reconheceu como indevida a negativa de
ambos
os tratamentos prescritos à apelada (vale lembrar:
Equoterapia
e
DIR-Floortime
).

Pois bem.

Após a análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, respeitosamente,
acompanho a divergência instaurada pelo Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, por comungar do entendimento de que, consoante Nota Técnica nº 1/2022 da ANS (GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO), “
a escolha do método a ser utilizado no tratamento e a avaliação periódica de sua eficácia devem ser feitas de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente
”, devendo-se permitir a indicação, em cada caso, da conduta mais adequada à prática clínica, conforme solicitação pelo profissional assistente.

Tal entendimento é, aliás, corroborado pela jurisprudência deste Sodalício que reconhece que
“compete ao médico e não ao plano de saúde, estabelecer a orientação terapêutica a ser dada ao usuário” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 00037922820188080035, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível, 20/Jul/2018).

Em
relação à não inclusão dos tratamentos pretendidos no rol da ANS, oportuno recordar que, conquanto tenha a 2ª Seção do c. STJ estabelecido que o rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo (STJ, REsp 1886929-SP), posterior alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.454/2022 incluiu, no art. 10 da Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98), os §§ 12 e 13 que estabelecem que
o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS
constitui a referência básica

para os planos privados de assistência à saúde (§ 12), ressalvando-se
, expressamente, a obrigação de cobertura de tratamentos externos ao rol quando houver comprovação da sua eficácia (§ 13).

Em relação ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista, aliás, o Tribunal da Cidadania vem reconhecendo a desnecessidade de previsão específica do método terapêutico no referido rol da ANS,
conforme farta jurisprudência colacionada pelo Eminente Desembargador
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
-
a que faço menção, a fim de não me estender além do necessário
:

AgInt no REsp n. 2.050.937/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024;

AgInt no REsp n. 2.132.188/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024;

AgInt no AREsp n. 1.608.590/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024;

AgInt no REsp n. 2.049.402/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.

Dito isso,
considerando-se que os laudos médicos acostados à exordial, subscritos por Pediatra e Neurologista (fls. 17/20), prescrevem o tratamento da apelada por meio de
Equoterapia
e
DIR-Floortime
e assentam textualmente que o manejo de tais métodos terapêuticos “é essencial para melhor desenvolver as funções psicomotoras, cognitivas sociais e emocionais” da apelada, considero indevida a negativa de cobertura perpetrada pelo plano de saúde apelante
.

Por fim, não é ocioso salientar que a conclusão exarada, em nosso entender, é a que confere máxima efetividade e concretização dos direitos fundamentais da criança com deficiência apelada, previstos no microssistema normativo formado pela Constituição Federal, pelos Estatutos da Criança e do Adolescente e da Pessoa com Deficiência, e, ainda, pela Lei nº 12.764/12 - que versa sobre a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Sendo assim, rogando vênia ao Excelentíssimo Relator e aos demais componentes deste órgão em julgamento estendido,
ACOMPANHO a divergência instaurada pelo Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, para negar provimento ao apelo cível interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, majorando-se a verba honorária sucumbencial de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00, na forma do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

VOTO - VISTA

Pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria e, sem delongas, entendo por acompanhar o voto divergente lançado pelo e. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Afinal, no tocante à equoterapia, o Superior Tribunal de Justiça já considerou que, "
na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica" (REsp n. 2.049.092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

Lado outro, acerca da terapia DIR-floortime, entendo não ser possível vislumbrar, no caso, a sua superioridade eficacial, de modo que não há falar em obrigatoriedade de custeio pela operadora.

De conseguinte, acompanho o voto proferido pelo e. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
contra a r. sentença de fls. 310/312-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação
de obrigação de fazer
”, ajuizada por
L
.
M
. S.
,

menor impúbere representada por seu genitor
Lucas Antônio Silveira Silva
, julgou procedente a pretensão inicial para “
determinar à requerida que autorize a cobertura e acesso da autora às terapias DIR-floortime e Equoterapia, conforme prescrição médica, enquanto durar a necessidade do tratamento, nos termos da fundamentação
”.

Outrossim, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 314/325, a apelante

sustenta, em síntese, que:
I)
“
a nova normativa instituída pela ANS a partir de julho/2022 para a cobertura de ‘métodos’ não retroage, não havendo de se falar em ilegalidade cometida pela Unimed Vitória na negativa de método emitida para terapias DIR-floortime
” (fl. 317);
II)

A parte apelada, após a alteração da normativa, deve demandar administrativamente para pleitear a cobertura e obter a indicação de rede
” (fl. 317);
I
I
I)
“
Não é razoável se exigir do plano de saúde o custeio da EQUOTERAPIA, sendo ratificado pela ANS que tal tratamento não se encontra na cobertura do plano de saúde, que é limitada ao rol da ANS
” (fl. 319);
I
V
)

“
é evidente a legalidade da negativa emitida baseada no contrato, uma vez que a EQUOTERAPIA não consta na lista do Rol da ANS, estando a Operadora Requerida amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, 1, do CC, seguindo os ditames do Rol da ANS (atualmente vigente através da Resolução Normativa n 2465/2021 da ANS), bem como da lei 9.656/98
” (fl. 321);
V)
“
não há possibilidade de se aplicar a excepcionalidade prevista no referido julgamento eis que a apelada não esgotou o tratamento previsto no rol, disponibilizado pela Unimed Vitória, através de terapias multidisciplinares
” (fl. 324).

Registra-se, inicialmente, que embora a apelada tenha atravessado petitório (ID 9393436) alegando que o apelo foi protocolizado há mais de um ano, não sendo ainda analisado por este órgão colegiado, a própria parte apresentou petição requerendo a “
tutela provisória de urgência em sede recursal
” que, após devido encaminhamento à procuradoria de justiça para competente parecer – vez que a causa tangencia interesse de incapaz, hipótese que impõe a manifestação do órgão ministerial, nos termos do art. 178, II do CPC – foi indeferida, momento em que a apelada, irresignada com o
decisum
, apresentou embargos de declaração, sendo o mesmo, após cumpridas as devidas diligências, negado provimento.

Nesse contexto, reputo que a delonga na apreciação do apelo decorreu justamente em razão da apreciação do pedido de tutela de urgência e, na sequência, dos embargos de declaração.

Quanto ao objeto do recurso, no caso concreto, percebe-se que a menor impúbere apelada é acometida por transtorno do espectro autista, com enquadramento no CID 10 F84.0, e lhe foram indicados pelos médicos que a acompanham os métodos de tratamento denominados DIR-FLOORTIME e equoterapia. Porém, a ré negou a autorização ao fornecimento desses tratamentos.

Compulsando os autos constato que a Dra. Luziene Dalmaschio Biassutti de Oliveira (CRM 6406), neurologista infantil e a Dra. Karla Loyola de O. Arantes (CRM 6836), pediatra, que não integram os quadros da cooperativa agravante, indicaram que a menor impúbere deve ser submetida à terapia pelo método DIR-FLOORTIME, aliada à equoterapia (conforme laudos de fls. 17/20).

Sobre o tema, é de se destacar que o DIR-FLOORTIME é um

modelo terapêutico

que

pode ser indicado para o tratamento de pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista.
“
O modelo DIR entende a criança como um ser único e, na sua individualidade, busca construir as bases para que ela possa pensar, se comunicar e se relacionar, apesar das suas limitações. A abordagem Floortime faz parte do modelo DIR como a principal estratégia para sistematizar a brincadeira com a criança e proporcionar sua progressão sobre as etapas do desenvolvimento. É uma abordagem que pode ser utilizada por profissionais de várias áreas (psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos e terapeutas ocupacionais) e familiares capacitados.”
1

Quanto à equoterapia – método terapêutico que usa o cavalo na abordagem do tratamento –, cujo entendimento aplica-se analogicamente à musicoterapia, em parecer técnico da ANS, publicado em 19/08/2022 (nº 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022)
2
, fora esclarecido que tais terapias não constam no rol vigente, e, portanto, não possuem cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde “
em virtude das características conceituais intrínsecas e diferenciadas de materiais, instrumentais e infraestrutura de porte, o que distancia tal abordagem dos manejos, métodos e técnicas passíveis de serem realizados em consultório, de forma ambulatorial
”.

Ademais, consigna-se que

não
const
a
dos autos a comprovação da imprescindibilidade
do tratamento pleiteado
para
o resguardo da saúde d
a
menor,
em detrimento dos métodos tradicionais cobertos.

Em que pese a neurologista infantil e a pediatra, que não integram os quadros da cooperativa apelante, apontarem terapias tidas por elas como complementares (coadjuvantes) para evolução da menor, não evidencia sua imprescindibilidade em detrimento dos métodos tradicionais cobertos para o quadro de saúde da menor.

Deve-se ter em lume, ainda, que o DIR-FLOOTIME e a equoterapia dizem respeito apenas aos métodos a serem adotados pelo profissional. Ou seja, não são os tratamentos em si, mas os métodos que os profissionais devem adotar no atendimento à criança.

Aliás, especificamente quanto ao método DIR-FLOOTIME, é importante notar que
o mesmo pode ser aplicado pelos próprios pais, inclusive, artigos científicos da área de saúde e de estudiosos do tema relativo ao autismo demonstram que há excelentes resultados quando os pais utilizam o método
.

Outrossim, saliento que
na condição de métodos de tratamento, não há como impor ao profissional que atenderá o paciente, qual método adotará, pois seria um contrassenso que um comando judicial viesse a suplantar a decisão do profissional de saúde no atendimento do caso que está analisando.
Especificamente no caso em análise, é importante notar que a parte recorrida sequer procurou os profissionais cadastrados no plano de saúde.

Ressalto que não ignoro que o autismo é condição específica, que compromete o desenvolvimento da criança, demandando uma especial atenção e cuidado. Todavia, não vislumbro substrato jurídico que me permita entender que a obrigação do custeio por uma melhor e específica condição de vida do paciente, com acompanhamento altamente custoso, deva ser feita pelo Plano de Saúde, notadamente porque não se encontra dentro dos limites contratuais, tampouco entendo possível determinar ao profissional qual o método deverá adotar para acompanhamento de seu paciente.

Não obstante a jurisprudência pátria, por vezes, entenda como abusiva a cláusula que condiciona o tratamento à sua previsão no Rol da ANS, não me parece razoável, tampouco prudente, admitir o repasse do custo de um acompanhamento terapêutico tão dispendioso, integralmente ao Plano de Saúde, sob pena de transferência aos demais usuários do sistema, dos custos das sessões.

Entendo, pois, pela imperiosa observação dos limites contratuais, tendo em vista que estamos diante de uma relação privada, devendo-se ter em lume a necessidade de manutenção do equilíbrio atuarial dos planos de saúde. Não há como imputar à ré uma obrigação não existente na avença, alargando os limites contratuais para que cubra tratamento não previsto no rol da ANS.

Cumpre destacar que não estando evidenciada abusividade na exclusão de cobertura, a indicação de médico particular de realização de determinada técnica, por si só, não é suficiente para a concessão da medida postulada. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO NO ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O contrato firmado entre as partes restringe expressamente a cobertura de serviços médico-hospitalares àqueles delimitados pelo rol de procedimentos formulado pela ANS, além de vedar o acesso à escolha de prestadores. 2. Como já decidiu esta e. Primeira Câmara Cível,
não havendo previsão contratual em contrário, o usuário do plano de saúde não pode atribuir à operadora a responsabilidade pelo custeio de procedimentos, tratamentos ou terapias prescritas por profissional que não seja a ela vinculado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 059199000148, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 28/01/2020)
3. Rol da ANS que não possui caráter meramente exemplificativo. Precedentes do c. STJ.
4. Não havendo exigência de disponibilização de profissional com determinada especialização e certificação, mas apenas profissional apto a tratar a patologia do paciente, não há que se falar em ilegalidade da recorrente. 5. A princípio, a recorrente possui profissionais habilitados para a realização do tratamento necessário, não havendo justificativas para o deferimento de tratamento por médico particular, em local escolhido pelo usuário do plano de saúde. Tutela de urgência indeferida. 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005181-63.2021.8.08.0000, Relator: Janete Vargas Simoes, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 30/05/2022).

Ademais, observo que não há nenhum elemento nos autos que aponte para a existência de uma situação de urgência/emergência, do ponto de vista clínico, a determinar a cobertura de procedimento fora do rol da ANS, mormente no caso concreto, que o tratamento multidisciplinar é ofertado pela cooperativa apelante.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação delineada,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, no sentido de reformar a r. sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, para afastar a obrigatoriedade do plano de saúde em custear tratamento para a apelada fora da rede credenciada e não previsto no rol da ANS.

Na sequência, em razão da conclusão ora alcançada, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios conforme fixação levada a efeito em primeiro grau.

É como voto.

1
Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/18024/autismo-conheca-o-modelo-dirfloortime-usado-no-desenvolvimento-de-criancas-com-autismo?gclid=Cj0KCQjwo-aCBhC-ARIsAAkNQivi5bpkpsbtfEChpKvlgHOePLeFAkf82HYbVY0xh9zA9-3s_Z-Ish4aAgGsEALw_wcB.

2
Disponível em: <
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/transparencia-institucional/pareceres-tecnicos-da-ans/2022/parecer_tecnico_no_25_2021_pilates_rpg_hidroterapia_equoterapia_e_outros_rn_539.pdf
>.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017429-36.2020.8.08.0048

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: LUIZA MORI SILVEIRA REPRESENTADA POR SEU GENITOR LUCAS ANTÔNIO SILVEIRA SILVA

VOGAL DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Cuida-se de apelação cível interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em razão da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
LUIZA MORI SILVEIRA REPRESENTADA POR SEU GENITOR LUCAS ANTÔNIO SILVEIRA SILVA
, julgou procedente o pedido inicial, para determinar que a requerida autorize a cobertura e acesso da autora às terapias DIR-floortime e Equoterapia, enquanto durar a necessidade do tratamento.

Iniciado o julgamento, o e. Des. Relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY conheceu e
deu provimento ao recurso
, “
no sentido de reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, para afastar a obrigatoriedade do plano de saúde em custear tratamento para a apelada fora da rede credenciada e não previsto no rol da ANS
”.

O e. Des. Relator compreendeu que “
não há nenhum elemento nos autos que aponte para a existência de uma situação de urgência/emergência, do ponto de vista clínico, a determinar a cobertura de procedimento fora do rol da ANS, mormente no caso concreto, que o tratamento multidisciplinar é ofertado pela cooperativa apelante
”.

O e. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS acompanhou o voto proferido pelo e. Des. Relator.

Após ouvir atentamente os votos que me antecederam, solicitei vista dos autos para melhor analisar a questão debatida.

Depois de analisar detidamente os autos, rogando vênias aos que comungam de entendimento diverso,
entendo que o recurso não merece provimento
. Explico.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento no sentido de que
“o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo”
e que
“a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol”
(STJ. EREsp nº 1886929 / SP. SEGUNDA SEÇÃO. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Data 08/06/2022).

Assim, como se denota,
a taxatividade do rol, por si só, não é argumento suficiente para que seja validada a negativa de autorização de tratamento de saúde
. Aliás, por conta disso, na mesma ocasião a Corte Superior estabeleceu o seguinte:

[...] 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Ademais, em recente nota técnica
da ANS, de número 1/2022/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO, que trata especificamente do espectro autista, houve alteração do entendimento, com disposição expressa de que as diversas abordagens terapêuticas devem ser escolhidas
conforme as especificidades do caso concreto e desde que solicitado pelo profissional que acompanha o paciente, com o objetivo de assegurar a assistência multidisciplinar dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista
. Assim, destaco os excertos mais relevantes da mencionada nota:

“[...] Não existe uma única abordagem a ser privilegiada no atendimento de pessoas com transtornos do espectro autista.
Recomenda-se que a escolha entre as diversas abordagens existentes considere sua efetividade e segurança, e seja tomada de acordo com a singularidade de cada caso
.

[...]
A escolha do método a ser utilizado no tratamento e a avaliação periódica de sua eficácia devem ser feitas de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente,
garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade no processo de cuidado à saúde [...].

No que tange à cobertura assegurada a estes beneficiários, desde 12/07/2021, com a publicação da RN nº 469/2021, que alterou a RN nº 465/2021,
os portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA)

tem acesso a número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de autismo, o que se soma à cobertura ilimitada que já era assegurada para as sessões com fisioterapeutas
. Portanto, para estas categorias profissionais, o número de sessões é ilimitado e
será aquele indicado pelo médico assistente do paciente
. Além disso,
as consultas médicas também são ilimitadas, para todas as especialidades médicas reconhecidas pelo CFM, incluindo, dentre outras, as especialidades de pediatria, psiquiatria e neurologia
.
Tais procedimentos visam a assegurar a assistência multidisciplinar dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista
.

[...]
Cabe destacar que o referido Rol, em regra, não descreve a técnica, abordagem ou método clínico/cirúrgico/terapêutico, a ser aplicado nos procedimentos listados nos anexos da RN 465/2021,
permitindo a indicação, em cada caso, da conduta mais adequada à prática clínica
.

Desse modo,
a cobertura do procedimento poderá se dar por qualquer profissional de saúde habilitado para sua realização conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação dos respectivos Conselhos de Classe,
desde que solicitado pelo profissional assistente
, nos termos do art. 6°, da RN nº 465/2021”.

Como se depreende da simples leitura das passagens mencionadas, a ANS deu passo determinante no tratamento do autismo, ao esclarecer definitivamente que
a escolha da terapia a que tem direito cada paciente deve ser realizada pelo médico que o acompanha
,
considerando em especial que o rol de procedimentos de cobertura obrigatória, na hipótese dessa enfermidade,
não possui restrição quanto a técnica ou o método a ser aplicado. Sobre o assunto, cito os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NATUREZA TAXATIVA, EM REGRA, DO ROL DA ANS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA
. 1.
Controvérsia pertinente à cobertura de terapia multidisciplinar a paciente diagnosticado com transtorno do espectro autista
. 2. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 8/6/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).
3. Superveniência de manifestação técnica da ANS sobre a autonomia do terapeuta na escolha do método de terapia a ser aplicado em paciente diagnosticado com transtornos globais do desenvolvimento. Parecer Técnico ANS n. 39/2021 e RN ANS n. 593/2022. Desnecessidade de previsão específica do método terapêutico no Rol da ANS
.
4. Superveniência de norma regulatória (RN ANS 541/2022) excluindo a limitação do número de sessões cobertas de fisioterapia, terapia ocupacional e psicoterapia 5.
Hipótese em que o beneficiário faz jus à cobertura das terapias multidisciplinares prescritas para seu tratamento, em número ilimitado de sessões
. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.050.937/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA
. 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c compensação por danos morais. (...)
3. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 08/6/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 4. Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA)
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.132.188/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. TEA. INDICAÇÃO TERAPÊUTICA
. MÉTODO ABA. INCLUSÃO.
ROL DA ANS. CUSTEIO. OPERADORA
. 1. Quando do julgamento dos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 2.
Com relação ao TEA (Transtorno do Espectro Autista) e as terapias envolvendo equipes multidisciplinares, abrangendo psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, como o Método ABA, a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de autismo, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde.
3. Aplicação do mesmo entendimento a casos similares como de paralisia cerebral e de síndrome de down. Precedentes. 4.
A ANS tornou obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-ANS nº 539/2022)
. 5. A Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022). 6. A jurisprudência do STJ já era no sentido de que não deveria haver restrição do número de consultas, mesmo antes da edição da Res.-ANS nº 469/2021. 7. Agravo interno não provido. AgInt no AREsp n. 1.608.590/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Especificamente sobre a necessidade de cobertura da
equoterapia, quando prescrita pelo médico que acompanha o paciente
, nos exatos moldes do decisório objeto deste recurso, transcrevo o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que reconhece como obrigatória a cobertura pelo plano de saúde:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. NATUREZA TAXATIVA, EM REGRA, DO ROL DA ANS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
. MÉTODO ABA.
EQUOTERAPIA
E MUSICOTERAPIA.
COBERTURA OBRIGATÓRIA
. 1.
Ação de obrigação de fazer, ajuizada em razão de negativa de custeio de tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA)
. 2. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 3.
Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado
.
4. No tocante à equoterapia, esta Corte já considerou que, "Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica" (REsp n. 2.049.092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).
(...). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.049.402/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

No que diz respeito ao tratamento pelo método
DIR-floortime
,
seguindo as diretrizes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de prestigiar as terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno de espectro autista,
este Sodalício vem reconhecendo a obrigatoriedade da sua cobertura pelo plano de saúde
. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTO AUTISTA – TRATAMENTO PELO MÉTODO DIR/FLOORTIME – REQUERIMENTO FORMULADO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O AUTOR – RESOLUÇÃO Nº 566/2022 DA ANS
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Caso concreto em que restou demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, por considerar haver sido comprovada a necessidade de que o autor se submeta ao tratamento na forma como indicado pela profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico do recorrido, justamente por ser quem detém o conhecimento específico para indicar o método mais adequado para o paciente
. 2. Configuração do periculum in mora inverso, porquanto, acaso seja afastado o tratamento, poderá ser propiciada inegável situação de risco ao recorrido diante de possíveis danos à sua saúde.
3. Em atenção à Resolução nº 566/2022 da ANS, o tratamento deve ocorrer com prestador credenciado pela operadora, desde que forneça o método DIR/Floortime na forma pleiteada e descrita pelo laudo médico
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5012676-27.2022.8.08.0000; 3ª Câmara Cível; Rel. MARCOS VALLS FEU ROSA; data 05/06/2024)

Pontuo que “
[...] atualmente não se tem notícia de um método para tratamento do autismo que tenha comprovadamente 100% de eficácia,
existem métodos que estão apresentando boas respostas e têm sido indicados por médicos e especialistas
, mas é certo afirmar que ainda não há nenhum método, ao menos que se tenha conhecimento, que promova a cura das pessoas dentro desse espectro. [...] Desse modo, falar que um método de tratamento para o autismo é experimental é ‘chover no molhado’, porque, em tese, todos o são por ora, inclusive aquele disponibilizado pela agravante [na situação vertente, o método ABA]. [...]
É por tais motivos que a indicação médica de um tratamento específico assume relevância, uma vez que é o médico que acompanha o paciente e sua evolução ou não com determinado tratamento que pode avaliar qual o método que pode trazer melhoras no quadro apresentado por cada paciente
.
Isso porque embora as pessoas dentro do espectro apresentem comportamentos e comorbidades comuns na maioria dos casos, existem especificidades que mudam de pessoa pra pessoa, então não há como considerar que um método específico será bom para todos,
cabendo ao médico avaliar e prescrever aquele que reputa mais adequado a cada situação
.” (TJMS; Agravo de instrumento n.º 1417966-49.2021.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 28/03/2022).

Como ressalta o juízo “a quo” no decisório guerreado,
os laudos médicos constante às fls. 17/20 dos autos elaborados pelos médicos que acompanham a requerente, atestam que a paciente é portadora de TEA (Transtorno do Espectro Autista) e necessita de tratamento pelo modelo DIR-floortime, além de sessões de equoterapia
. Assim,
a negativa amparada na ausência de cobertura dos tratamentos no rol da ANS (fl. 23) mostra-se indevida, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse mesmo sentido é o parecer exarado pela D. Procuradoria de Justiça no ID 6801222, segundo o qual: “
em se tratando de pacientes portadores de transtornos globais do desenvolvimento, como o é o autismo, a ANS editou a Resolução Normativa nº 539/2022, segundo a qual “a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”, ou seja, é o médico assistente quem deve determinar o método de abordagem a ser aplicado no paciente, não a operadora do plano de saúde, a quem compete tão somente garantir a cobertura
”.

Por fim, não vislumbro exorbitância nos horários advocatícios sucumbenciais fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), levando-se em consideração a complexidade da demanda e o seu tempo de duração.

Por todo o arrazoado,
respeitosamente inauguro a divergência
, para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que reconheceu como indevida a negativa dos tratamentos prescritos pelo médico assistência à requerente portadora do transtorno do espectro autista.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/10/2024 às 15:13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53735814102024
.